Tribunal: TJDFT
Processo: 0721100-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721100-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MÁRCIA APARECIDA DE SOUZA PACHECO REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA DE SOUZA PACHECO DUTRA RECORRIDO: HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INTERNAÇÃO EM VIRTUDE DE COVID-19. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE FORMA PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE ALGUNS PROCEDIMENTOS FORAM DESNECESSÁRIOS, DIANTE DE POSSÍVEL MORTE CEREBRAL DA PACIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, pugna a parte autora pela suspensão da eficácia de nota de débito emitida pela parte ré, referente à prestação de serviços hospitalares, alegando que não houve avaliação acerca da iminente morte encefálica ou da irreversibilidade do dano cerebral, bem como não houve autorização, pela família da paciente, para a utilização de tratamento com ECMO – Oxigenação por membrana extracorpórea. 1.2. Não há controvérsia acerca dos serviços hospitalares disponibilizados à paciente pelo réu, porém eventual falha na prestação dos serviços que tenha gerado a adoção de procedimentos médicos eventualmente desnecessários e, via de consequência, cobrança indevida, ainda não se encontra robustamente delineada, demandando maiores esclarecimentos pela via da instrução probatória, que deve ser realizada no feito de origem 2. Os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC são cumulativos e devem estar minimamente demonstrados, sob pena de ser indeferida a tutela de urgência vindicada. 3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 300 do Código de Processo Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a suspensão da Nota de Débito de cobrança pela prestação de serviços hospitalares com a utilização de Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO), sob o argumento de que o Conselho Federal de Medicina exige formalmente a celebração do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para a implementação do referido tratamento médico, o que não ocorreu nos autos, pois foi utilizado sem o consentimento prévio da família. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 300 do Código de Processo Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Diante da moldura fática delineada até o momento, típica deste instrumento processual, temperada pelos argumentos lançados na inicial e nas razões recursais, tem-se que a alegação da parte agravante não satisfaz os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, haja vista não estar robustamente demonstrada a probabilidade do direito alegado. (...) Relativamente à alegação de ausência de assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido para a implementação do ECMO, procedimento reconhecidamente oneroso, tem-se que tal prova será de fácil promoção pelo agravado nos autos, e que sua mera não apresentação pelos autores não corrobora, necessariamente, a alegação de que tal consentimento, presumidamente um protocolo médico, inexista. (...) Assim, não se revela razoável obstar a eficácia da nota de débito, ainda que parcialmente, visto que não se revela possível, sem o devido aprofundamento na análise da prova, inclusive com subsídios técnicos especializados, saber qual extensão da cobrança diz respeito especificamente à terapia impugnada pela família da paciente falecida” (ID 29928906). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “Nos termos do enunciado sumular 735 do Supremo Tribunal Federal, não cabe Recurso Extraordinário contra acórdão que defere medida liminar, orientação que se estende às decisões que apreciam pedido de antecipação de tutela, aplicando-se, também, ao Recurso Especial” (AgInt no AREsp 1888723/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 14/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025